Tribunal: STF
Processo: HC 193562
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-12-07
Data de publicação: 2020-12-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos.
    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Frederico da Conceição, apontando como autoridade coatora o Ministro Ribeiro Dantas, que não conheceu do HC nº 611.965/SP.
    A impetrante sustenta excesso de prazo da prisão preventiva do paciente, determinada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Paraty/RJ, em razão da suposta prática da infração descrita no artigo 121, §2º, incisos I e IV do Código Penal.
    Aduz, para tanto, que o paciente está submetido a constrangimento ilegal, pois se encontra preso cautelarmente desde 3/11/2016, sem que tenha sido realizada a sessão do Júri.
    A esse respeito, esclarece a defesa que, 
    “ Somente em 30 de janeiro de 2018 foi proferida sentença de pronúncia, pronunciando o Paciente nas penas do artigo 121, § 2º, incisos I e IV, na forma dos arts. 14, inciso II e 29 c/c art. 121, § 2º, I e IV, na forma do art. 18, parte final e art. 69, todos do Código Penal. Ainda, na referida decisão, entendeu o MM. Juízo de 1ª instância pela manutenção da segregação do Paciente, por entender, sem fundamentação, continuarem presentes os requisitos justificadores da prisão. (sentença anexa). Após os trâmites legais foi designada a Sessão do Tribunal do Júri para o dia 23/07/2019 às 10:00 horas. Entretanto, em 22 de julho de 2019, há 1 (um) dia da data designada, foi retirado o feito de pauta a PEDIDO DO MINISTÉRIO PÚLICO. (decisão anexa). Em 03 de setembro de 2019 foi designada a sessão do Tribunal Júri para o dia 13/11/2019 às 10:00 horas. Entretanto, em 1° de outubro de 2019, diante da necessidade de READEQUAÇÃO DE PAUTA, foi redesignada a sessão para o dia 29/01/2020. No dia 14 de janeiro de 2020 novamente foi tirada a sessão de pauta, nos termos da seguinte decisão: “Considerando a PORTARIA MI/1.887, publicada no DJE no dia 27/12/2019, a qual designa este MM Juiz para cumular esta Vara, sem prejuízo das funções anteriores, o que gerou colidência de pauta de audiências, se faz necessária a readequação da agenda deste juízo, razão pela qual redesigno esta Sessão Plenária para o dia 31/03/2020, às 10 horas. Requisitem-se/Intimem-se as testemunhas. Ou seja, por 3 (três) 5 oportunidades, até então, foram as Sessões Planárias CANCELADAS contra a vontade do Paciente ou de sua Defesa! Sendo a primeira cancelada a pedido do Ministério Público, a segunda e a terceira para readequação de pauta do Juízo. 
    Sustenta a impetrante, ainda, que 
    “Não bastasse, em 17 de março de 2020, foi novamente a Sessão do Júri retirada de pauta, considerando o Ato Normativo Conjunto nº 04/2020, publicado no DJe, no dia 13/03/2020, o qual estabelece medidas temporárias de prevenção ao contágio pelo Novo Coronavirus (COVID-19). (decisão anexa). Resumidamente, desde 23 de julho de 2019 o Paciente aguarda a realização da Sessão do Tribunal do Júri, sendo que em TODAS as oportunidades de cancelamento NÃO DEU CAUSA! Em 27 de abril de 2020, o Juízo de 1ª instância revisou a necessidade de manutenção da prisão cautelar do Paciente, mantendo a prisão preventiva, nos seguintes termos (decisão anexa). Oportunidade na qual ensejou impetração de ordem de Habeas Corpus junto ao Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, a qual recebeu o nº 0020684- 43.2020.8.19.0000, restando negada a liminar e ao final denegada a ordem. 
    Em resumo, as venerandas decisões foram fundamentadas na gravidade do fato e na inexistência de constrangimento ilegal. ”.
    Nesse contexto, assenta não ser possível 
    “justificar a medida extrema da prisão preventiva do requerente, principalmente pelo fato de que a aplicação de quaisquer das medidas cautelares diversas da prisão – art. 319 – serão suficientes e proporcionais para garantir o curso normal da instrução processual. Nada há de concreto que desautorize ao Paciente responder livre ao processo, como se pode se concluir da análise de suas condições pessoais. Além do mais, o Requerente possui residência fixa , sendo dessa forma mais que incontestável que a sua liberdade não colocará em risco nenhum dos pressupostos elencados no artigo 312 do CPP. ”.
    Em reforço, acrescenta:
    “No caso em tela, não se faz necessária a manutenção da prisão preventiva porque não houve fundamentação com fatos concretos idôneos de que estão presentes os requisitos da prisão preventiva constantes do art. 312, do Código de Processo Penal. Cediço é que não basta a fundamentação em abstrato de que o crime praticado em tela “(...) é grave (pena prevista in abstracto) (...)”, devendo estar presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva para que ela seja decretada. Assim, não houve fundamentação judicial CONCRETA nos autos que justificasse a decretação da segregação cautelar do Acusado. Além disso, o Acusado é primário, possui bons antecedentes, ocupação lícita, residência fixa e NÃO FORAM APONTADOS FATOS CONCRETOS que comprovassem os requisitos para a decretação da prisão preventiva previstos no art. 312, do Código de Processo Penal, devendo, essa medida restritiva da liberdade do Acusado ser imediatamente revogada. 
    Requer, liminarmente, seja revogada a prisão preventiva do paciente. 
    Examinados os autos, decido.
    Transcrevo o teor da decisão ora questionada:
    “Esta Corte - HC 535.063, Terceira Seção, Rel. Ministro Sebastião Reis Junior, julgado em 10/6/2020 - e o Supremo Tribunal Federal - AgRg no HC 180.365, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, julgado em 27/3/2020; AgRg no HC 147.210, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 30/10/2018 -, pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. 
    Assim, passo à análise das razões da impetração, de forma a verificar a ocorrência de flagrante ilegalidade a justificar a concessão do habeas corpus, de ofício. 
    Havendo prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, a prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal. 
    No que se refere à alegação de inidoneidade do decreto prisional, o Tribunal de Justiça assim se pronunciou, no pertinente: 
    "[...] Nessa linha, parece-me certo que a decisão judicial impugnada não se ressente de ilegalidade, suficiente a demonstrar, ao menos no que é essencial, o cabimento e a necessidade da custódia preventiva na espécie em concreto. Iniciando-se pela presença do fumus comissi delicti (STF, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª T., HC 103460-MG, julg. em 16.08.11), tem-se a comprovação, si et in quantum, da existência de grave imputação, persequível por iniciativa pública incondicionada, dolosa e punida com pena de reclusão superior a quatro anos (CPP, art. 313, inc. I), além de se descortinar a presença de indícios suficientes de autoria, apontando, fortemente, para a participação do Paciente na prática dos fatos articulados pela denúncia (CPP, art. 312, in fine). Outrossim, o MM. Juízo a quo igualmente demonstrou a presença do periculum libertatis (STF, Rel. Min. Joaquim Barbosa, 2ª T., HC 80866- MA, julg. em 01.04.08), enaltecendo, por primeiro, a gravidade concreta do episódio narrado. De fato, a proposição acusatória retrata, em tese, o gravíssimo crime de homicídio qualificado por motivo torpe e por recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima, cuja narrativa se acha vazada nos seguintes termos: 
    'No dia 16 de junho de 2016, por volta das 23h, em via pública, na Rua Benedito Domingues Gama, próximo ao nº 339, Mangueira, Paraty-RJ, os denunciados, agindo com vontade livre e consciente, em comunhão de ações e desígnios entre si, com animus necandi desferiram pelo menos 3 (três) disparos de arma de fogo contra Kevin dos Santos Sant’Anna, consoante se infere dos termos do registro de ocorrência em epígrafe. O delito não se consumou por razões alheias à vontade dos acusados, uma vez que por erro de pontaria os tiros não acertaram a vítima que conseguiu fugir correndo por um beco, se refugiando na casa de uma vizinha. Nas mesmas circunstâncias de tempo e lugar, os denunciados, agindo com dolo eventual, em comunhão de ações e desígnios entre si, com animus necandi, desferiram pelo menos 1 disparo de arma de fogo contra Marco Antônio da Silva, que por sua natureza e sede foi a causa eficiente de sua morte, como se infere do auto de exame de necropsia de fl. 29. Os delitos foram praticados por motivo torpe, tendo como mote a guerra entre as facções criminosas Comando Vermelho e Terceiro Comando Puro, que ocupam, respectivamente, as regiões da Ilha das Cobras e da Mangueira. Os crimes se deram mediante recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa das vítimas, na medida em que os acusados chegaram ao local a bordo de uma moto, repentinamente, e, sem nada falar, começaram a atirar. Na dinâmica dos fatos, Kevin dos Santos Sant'Anna se encontrava na rua, em frente a sua residência, quando percebeu a súbita presença de uma motocicleta Bros, conduzida por Frederico e com Robson na garupa. Sem proferir qualquer palavra, Robson, que empunhava a arma de fogo, começou a disparar por diversas vezes, vindo a acertar Marco Antônio que estava agachado na calçada. Por sua vez, Kevin dos Santos conseguiu escapar correndo por um beco. Assim agindo, está o denunciado Robson Santos de Alvarenga, vulgo “Binho Magro”, incursos nas sanções do art. 121, §2º, incisos I e IV, todos do Código Penal; e o denunciado Frederico da Conceição, vulgo “Fred”, incuros nas sanções do artigo 121, § 2º, incisos I e IV, na forma do artigo 29, todos do Código Penal'. 
          Em casos como tais, a orientação jurisprudencial tem sido firme no sentido de chancelar a segregação cautelar, sob o fundamento da garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta do fato narrado (STF, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª T., HC 144749 AgR/SC, julg. em 19.11.2018), obviando, por igual, o risco de reiteração de práticas análogas (STF, Rel. Min. Gilmar Mendes, 2ª T., HC 152912 AgR/RN, julg. em 12.11.2019) e remediando, em certa medida, a sensação difusa de inação e impunidade, a repercutir negativamente sobre as instituições de segurança pública (STF, Rel. Min. Ayres Brito, 1ª T., HC 85298-SP, julg. em 29.03.05). A hipótese concreta tende a exibir peculiaridade fática de aguda reprovabilidade, capaz de potencialmente neutralizar, em linha de princípio, benefícios penais futuros, afastando eventual cogitação favorável sobre o princípio da proporcionalidade, a supostamente repercutir em sede de tutela cautelar. Daí se repudiar, diante desse quadro negativado, qualquer projeção especulativa sobre eventual resultado condenatório, 'pois só a conclusão da instrução criminal será capaz de revelar qual será a pena adequada e o regime ideal para o seu cumprimento, sendo inviável essa discussão nesta ação de habeas corpus' (STJ, Rel. Min. Napoleão Nunes, 5ª T., HC 187.669/BA, julg. em 24.05.2011). Outrossim, nos termos do decreto prisional originário complementado e de consulta processual eletrônica viabiliza-se a imposição da custódia sobretudo porque o Paciente ostenta maus antecedentes, consolidados na condenação, nos autos do processo nº 003899-87.2014.8.19.0041, pela prática do crime previsto no art. 157, § 2º, I e II, do CP, com trânsito em julgado em 20/08/2018, ciente de que o fenômeno da reincidência ou dos maus antecedentes tende a expor uma concreta presunção de que o Paciente não se ressocializou nem pretende fazê-lo. Daí se dizer que, ao lado da necessidade de cessação da reiteração criminosa, tal situação faz afastar eventual cogitação favorável sobre benesses penais, vez que a expectativa de apenação concreta aponta para um tratamento de maior restritividade, com a plausibilidade teórica para a negativação da penabase (CP, art. 59) ou incidência de agravante (CP, art. 63, I), recrudescimento de regime, além da negativa de outros benefícios (CP, art. 44, III, e 77, II). Ademais, através de consulta processual eletrônica aos autos da ação penal originária, constata-se que o ora Paciente responde a outra ação penal no Estado de São Paulo, contribuindo assim para o alargamento da instrução criminal. Daí a orientação do STJ, prestigiando a segregação em casos como tais, ciente de que 'a existência de maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso denotam o risco de reiteração delitiva e constituem também fundamentação idônea a justificar a segregação cautelar' (STJ, Rel. Min. Laurita Vaz, 5ª T., RHC 102315/RHC, julg. em 27.11.2018). De igual modo, sabe-se que a custódia preventiva também é passível de ser decretada por conveniência da instrução criminal (CPP, art. 312). E por isso, segundo as regras comuns de experiência cotidiana, hoje não mais se questiona que os crimes de tal natureza só são completamente elucidados quando os agentes investigados se acham presos, considerando os conhecidos entraves para se formalizar definitivamente os elementos de prova inerentes à espécie (STJ, Rel. Laurita Vaz, 5ª T., HC 187272-RJ, julg. em 21.06.2012; TJERJ, Rel. Des. Sandra Kayat, 4ª CCrim, HC 47699- 65/2012, julg. em 11.09.2012). Por igual, vale pontuar que os eventuais atributos pessoais favoráveis ao Paciente não tendem a forjar direito subjetivo absoluto à liberdade provisória, de sorte a obstar a segregação cautelar, quando presentes os requisitos dos arts. 312 e 313 do CPP (STF, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª T., HC 120794/MG, julg. em 08.04.2014; STF, Rel. Min. Carmen Lucia, 1ª T., HC 110121/MS, julg. em 22.05.2012). Via de consequência, afirmada a custódia prisional como necessária e oportuna, tem-se por logicamente afastada a cogitação de eventual cautelar alternativa (STJ, Rel. Min. Laurita Vaz, 6ª T., RHC 102315/RJ, julg. em 27.11.2018) [...]" (e-STJ, fls. 32-36, grifou-se). 
          No caso, a custódia preventiva está adequadamente motivada em elementos concretos extraídos dos autos, que indicam a necessidade de se resguardar a ordem pública, pois a periculosidade social do paciente está evidenciada no modus operandi do ato criminoso. Segundo delineado pelas instâncias ordinárias, o paciente, na companhia do corréu, desferiu pelo menos três disparos de arma de fogo contra a vítima Kevin dos Santos Sant’Anna, não tendo o delito se consumado por razões alheias à vontade dos acusados, uma vez que, por erro de pontaria, os tiros não acertaram o ofendido, que conseguiu fugir. Nas mesmas circunstâncias de tempo e lugar, o paciente e o corréu desferiram pelo menos um disparo de arma de fogo contra Marco Antônio da Silva, que foi a causa eficiente de sua morte, Vale lembrar, ainda, que os delitos foram praticados por motivo torpe, em contexto de atuação de organização criminosa, ou seja, em meio à disputa entre as facções criminosas Comando Vermelho e Terceiro Comando Puro, que ocupam, respectivamente, as regiões da Ilha das Cobras e da Mangueira, na cidade do Rio de Janeiro/RJ.
          Os crimes ocorreram mediante recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa das vítimas, na medida em que o acusado e o outro agente chegaram ao local a bordo de uma motocicleta conduzida por Frederico (ora paciente), trazendo Robson (corréu) na garupa, os quais, repentinamente, e sem nada dizer, começaram a atirar em direção aos ofendidos.  Ademais, o paciente ostenta maus antecedentes, uma vez que fora condenado pela prática do crime previsto no art. 157, § 2º, I e II, do CP, com trânsito em julgado em 20/8/2018, além de responder a outra ação penal no Estado de São Paulo. 
          Nesse sentido, os seguintes julgados que respaldam esse entendimento: 
    "AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. ALEGADA INIDONEIDADE DOS FUNDAMENTOS DO DECRETO COSNTRITIVO. NÃO CONFIGURAÇÃO. CUSTÓDIA FUNDADA NOS TERMOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. ORDEM PÚBLICA. MODUS OPERANDI. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES MAIS BRANDAS. INADEQUAÇÃO E INSUFICIÊNCIA. COAÇÃO ILEGAL NÃO DEMONSTRADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Inexiste constrangimento ilegal quando a prisão preventiva está fundada nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, notadamente para a garantia da ordem pública, abalada pelo modus operandi empregado empregado na conduta ilícita. 2. No caso, o recorrente integra a facção criminosa Comando Vermelho atuante no Município de Beberibe/CE e está envolvido em ataques realizados a mando de organizações criminosas no Estado do Ceará, o que denota a sua periculosidade concreta e justifica a imposição da medida extrema. 3. Além disso, evidente a imprescindibilidade da mantença da medida de exceção, pois, segundo já decidiu o Supremo Tribunal Federal, "a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva" (HC n.º 95.024/SP, Primeira Turma, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 20/02/2009). 4. Condições pessoais favoráveis não têm o condão de, por si só, desconstituir a prisão preventiva quando há nos autos elementos hábeis que autorizam a manutenção da medida extrema. 5. Considerando a imprescindibilidade da custódia, fica clara a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão, que não se mostram adequadas e suficientes para reprimir a atividade ilícita desenvolvida pelos supostos criminosos. 6. Agravo regimental desprovido". (AgRg no RHC 114.550/CE, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 05/12/2019, DJe 16/12/2019, grifou-se). "AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. COMANDO VERMELHO. REITERAÇÃO DELITIVA. SUBSTITUIÇÃO POR CAUTELARES ALTERNATIVAS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. FATO NOVO. EXCESSO DE PRAZO. COMPLEXIDADE DO FEITO. PLURALIDADE DE RÉUS. WRIT DENEGADO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. Encontra-se justificada a prisão preventiva, uma vez apresentada fundamentação concreta no decreto prisional, evidenciada no modus operandi do delito, tendo em vista o envolvimento do paciente com a organização criminosa denominada Comando Vermelho, e em sua reiteração delitiva, fundamentos que, nos termos da jurisprudência desta Corte. 2. Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública. Precedentes. 3. Não se vislumbra falta de contemporaneidade da prisão diante da existência de fato novo, consubstanciado na indicação de que alguns dos indiciados, mesmo estando presos, inclusive em presídios federais, conseguem ter sob seu comando os demais denunciados e controlar tal prática criminosa. 4. A ação penal tramita de forma regular e a prisão do agravante não pode ser considerada excessiva, tendo em vista a gravidade e a complexidade dos delitos que estão sendo apurados, envolvendo organização criminosa de grande alcance, em que são necessárias diversas diligências, muitas delas em outros Estados da federação, não havendo falar em desídia ou mora estatal injustificadas. 5. Agravo regimental improvido". (AgRg no HC 583.110/RJ, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 25/08/2020, DJe 02/09/2020, grifou-se). 
          Nesse contexto, tem-se por inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a gravidade concreta da conduta delituosa e a periculosidade do paciente indicam que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura (RHC 81.745/MG, rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, j. 1º/6/2017, DJe 9/6/2017; RHC 82.978/MT, rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, j. 1º/6/2017, DJe 9/6/2017; HC 394.432/SP, rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, j. 1º/6/2017, DJe 9/6/2017. No mais, segundo orientação pacificada nos Tribunais Superiores, a análise do excesso de prazo será feita à luz do princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, devendo ser consideradas as particularidades do caso concreto, a atuação das partes e a forma de condução do feito pelo Estado-juiz. Dessa forma, a mera extrapolação dos prazos processuais legalmente previstos não acarreta automaticamente o relaxamento da segregação cautelar do acusado (RHC 58.140/GO, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 17/9/2015, DJe 30/9/2015; RHC 58.854/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 22/9/2015, DJe 30/9/2015). Assim se manifestou o aresto combatido, no ponto: 
    "[...] Noutro giro, não visualizo constrangimento ilegal decorrente do alegado excesso de prazo. A Constituição Federal assegura a todos, em sede judicial ou administrativa, o direito à razoável duração do processo, preservando os meios que garantam a celeridade de sua tramitação (CF, art. 5º, LXXVIII). A apuração do tempo legítimo para o desdobramento positivo das fases procedimentais não se faz, no entanto, pela simples soma aritmética dos prazos codificados. Sua consideração há de ser feita de modo conjuntural, compromissado e responsável, observando-se as peculiaridades da situação jurídica posta. Segundo a dicção do STJ, “somente configura constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar, a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais” (STJ, Rel. Min. Joel Paciornik, 5ª T., HC 401284/MT, julg. em 04.12.2018). A projeção do princípio da razoabilidade, no contexto da justificação de eventual delonga procedimental, atua, assim, concretamente sobre multifárias vertentes, das quais são exemplos destacadas situações consolidadas em verbetes sumulares (STJ, ns. 21, 52 e 64), podendo ser tomado, em linha de princípio, como referência geral, o decurso de até um ano para o desfecho apuratório final (Rel. Min. Marco Bellizze, 5ª T., HC 242103/SP, julg. em 25.09.2012). A razoabilidade processual pode também deflagrar eficácia legitimante de possível retardo, quando presentes dadas situações excepcionais e justificáveis, inerentes a aspectos de procedibilidade, incidentes e complexidade processual, sem que se cogite, só por isso, de um virtual constrangimento ilegal decorrente (STJ, Rel. Min. Antonio Saldanha, 6ª T., HC 467668/SP, julg. em 27.11.2018). No caso dos autos, a denúncia foi recebida em 03/11/2016, oportunidade na qual foi também decretada a custódia cautelar do Paciente e do Corréu, os quais, assistidos por patronos diversos, encontravam-se presos preventivamente no Estado de São Paulo, circunstância que, por sua vez, alongou os prazos processuais diante da necessidade de diversos recambiamentos entre os dois Estados para a realização de audiências. Em 30/01/2018, o Corréu e o Paciente foram pronunciados, este nos termos dos arts. 121, § 2º, I e IV, n/f dos 14, II e 29 c/c art. 121, § 2º, I e IV, nf/ do art. 18, parte final e 69, todos do CP. A Defesa do Paciente então interpôs recurso em sentido estrito em 18/06/2018. Por sua vez, o Corréu deixou a cargo de sua defesa o desejo de recorrer ou não, a qual permaneceu inerte até ser intimada em 06/02/2019, sem manifestação. Por fim, em 28/03/2019, ou seja, mais de um ano após a prolação da sentença de pronúncia, a Defesa do Paciente desistiu do recurso em sentido estrito, razão pela qual foi aberto o prazo nos termos do art. 422 do CPP e designada a sessão do Tribunal do Júri para o dia 23/07/2019. Porém, antes da data aprazada, o Juízo precisou determinar a intimação do novo patrono constituído nos autos para a fins do art. 422 do CPP. Ato contínuo, a sessão foi designada para o dia 13/11/2019 e redesignada para os dias 29/01/2020, 31/03/2020, até a retirada do feito de pauta por força do Ato Normativo 04/2020. 
    Diante desse cenário, não fosse a complexidade do procedimento bifásico do Tribunal do Júri, por si só, justificativa para a demora na entrega da prestação jurisdicional, verifica-se no caso em tela a pluralidade de patronos constituídos, a necessidade de diversos recambiamentos e, sobretudo, diante da pronúncia, o retardo no prosseguimento do feito causado por ambas as Defesas, acima apontado, ciente de que “a jurisprudência desta Corte Superior é uníssona no sentido de que a ilegalidade da prisão por excesso de prazo só pode ser reconhecida quando a demora for injustificada, impondo-se adoção de critérios de razoabilidade no exame da indevida coação” (STJ, HC 572596, Min. Ribeiro Dantas, pub. 15/04/2020). A propósito, não se pode dizer que a retirada do feito de pauta por conta da pandemia do Covid-19 seja injustificada [...]" (e-STJ, fls.36-38, grifou-se). 
    Conforme informações prestadas a esta Corte pelo Juízo de primeiro grau, observa-se que "o feito encontra-se em cartório aguardando readequação da agenda de audiências para designação da sessão plenária" (e-STJ, fl. 77). Como se pode verificar, a ação penal vem tramitando regularmente, diante de sua complexidade, uma vez que conta com dois réus patrocinados por advogados diversos, tendo havido, ao longo da instrução criminal, a necessidade de diversos recambiamentos entre os Estados do Rio de Janeiro e São Paulo - local em que estavam presos cautelarmente os acusados -, não se devendo olvidar que a ação penal originária dos processos do Tribunal do Júri demanda, inevitavelmente, uma maior delonga dos atos processuais. Nesse contexto, não há negar que incide ao caso o disposto na Súmula 21 desta Corte Superior, segundo a qual "pronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução." Ilustrativamente: 
    "PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. MODUS OPERANDI. PERICULOSIDADE SOCIAL DO PACIENTE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. EXCESSO DE PRAZO. NÃO VISUALIZADO. SÚMULA 21 DO STJ. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INVIABILIDADE. COAÇÃO ILEGAL NÃO DEMONSTRADA. WRIT NÃO CONHECIDO. [...] 2. A privação antecipada da liberdade do cidadão acusado de crime reveste-se de caráter excepcional em nosso ordenamento jurídico (art. 5º, LXI, LXV e LXVI, da CF). Assim, a medida, embora possível, deve estar embasada em decisão judicial fundamentada (art. 93, IX, da CF), que demonstre a existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria, bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal. Exige-se, ainda, na linha perfilhada pela jurisprudência dominante deste Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, que a decisão esteja pautada em motivação concreta, vedadas considerações abstratas sobre a gravidade do crime. 3. Na espécie, a prisão preventiva encontra-se fundamentada na garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta do delito e da periculosidade social do agente, evidenciada pelo modus operandi perpetrado - na presença de diversas testemunhas, matou seu colega de trabalho, em razão de desavença por motivo fútil, mediante o uso de uma faca. Precedentes. 4. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando evidenciada a sua insuficiência para acautelar a ordem pública. 5. Excesso de prazo não visualizado. Na espécie, é ressaltado que a fase instrutória já teve fim e que, no momento, a marcha processual perante o Juízo de primeiro grau foi interrompida para análise de recurso em sentido estrito apresentado pela defesa. Ainda, incide no caso o enunciado da súmula de n. 21 desta Corte, segundo a qual "Pronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução". 6. Writ não conhecido." (HC 498.801/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 13/08/2019, DJe 30/08/2019, grifou-se). "HABEAS CORPUS. DIREITO PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL. PACIENTE CUSTODIADO HÁ MAIS DE 2 (DOIS) ANOS. EXCESSO DE PRAZO. TRIBUNAL DO JÚRI MARCADO PARA 05/05/2020. ATRASO QUE NÃO É EXACERBADO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N.º 21 E 52 DESTA CORTE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA. 1. Os prazos indicados para a consecução da instrução criminal servem apenas como parâmetro geral, pois variam conforme as peculiaridades de cada processo, razão pela qual a jurisprudência uníssona os tem mitigado, à luz do Princípio da Razoabilidade. Precedentes. 2. No caso, o Paciente foi preso preventivamente em 23/08/2017, em razão de ter, no dia 05/10/2015, consciente e voluntariamente, matado a Vítima, ao esfaqueá-la no abdômen na região torácica. Oferecida em 05/03/2017, a denúncia foi recebida e a Defesa apresentou resposta à acusação, sendo designada audiência de instrução e julgamento para 06/02/2018. Ouvidas algumas testemunhas, o Ministério Público insistiu na inquirição das testemunhas ausentes. A audiência em continuação ocorreu em 20/03/2018. O feito seguiu seu trâmite com a realização de outra audiência em 13/04/2018 até que foi pronunciado em 30/05/2018. 3. Hipótese em que a instrução criminal foi conduzida sem qualquer irregularidade, dentro da disponibilidade de agenda do Juízo, restando plenamente justificada maior delonga na prestação jurisdicional, sendo que a sessão do Tribunal do Júri encontra-se marcada